Tribunal: TJDFT
Processo: 0006942-59.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO PAULIANA. PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FRAUDE CONTRA CREDORES. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes. Desse modo, não padece de nulidade a sentença por ausência de fundamentação se o Magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do artigo antes mencionado.
2. A Ação Pauliana tem espaço diante de alienação ou oneração de bens, assim como de remissão de dívida, praticada pelo devedor insolvente, ou à beira da insolvência, com o escopo de frustrar o pagamento de dívidas anteriores, em face da diminuição de seu patrimônio.
3. A fraude contra credores possui como requisitos: a) anterioridade do débito em relação ao ato fraudulento; b) o eventus damni, prejuízo causado ao credor e, c) o consilium fraudis, ou seja, conluio fraudulento, que consiste na má-fé dos envolvidos no ato negocial.
4. No caso concreto, não demonstrados os requisitos da fraude, inviável a declaração desconstitutiva do negócio jurídico.
5. Apelação conhecida e não provida.